Tribunal: TJDFT
Processo: 0741074-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741074-86.2021.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CLAUDIO HOMERO OSORIO SOUZA APELADO: CLAUDIO HOMERO OSORIO SOUZA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Em recurso adesivo, o autor defende a reforma da r. sentença quanto aos termos iniciais da prescrição, dos juros de mora e da correção monetária, sendo que, em relação à correção monetária, pede que “seja considerada, como termo inicial da correção monetária, a data do desembolso de cada contribuição retida indevidamente pela PREVI“ (id. 36526153, pág. 11, grifo nosso). No entanto, ficou consignado na r. sentença que “[...] os descontos efetuados no período de 10 anos anteriores ao ajuizamento da demanda devem ser restituídos com correção monetária a contar de cada recolhimento [...]” (id. 36526141, pág. 4, grifo nosso). Intime-se o apelante-autor para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de ausência parcial de interesse recursal, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 28 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora